Tribunal: TJPA
Processo: 0817725-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817725-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULENE GABRIEL DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo de instrumento. Direito civil e do consumidor. Ação de repactuação de dívidas. Lei nº 14.181/2021 (superendividamento). Tutela de urgência. Limitação de descontos em folha e débitos em conta. Margem consignável. Tema 1085/stj. Mínimo existencial. Decreto nº 11.567/2023. Reformatio in pejus. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela devedora contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar o somatório de descontos (consignados e débitos em conta) a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, postulando a agravante redução adicional ou suspensão total dos descontos.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir os descontos para patamar inferior a 30% (ou suspendê-los) sob fundamento de mínimo existencial, à luz das balizas normativas da margem consignável e do critério objetivo fixado para o mínimo existencial.

III.
Razões de decidir

3.

A disciplina do crédito consignado prevê limites objetivos de margem, podendo atingir patamar global de até 45% da remuneração líquida, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 14.431/2022, ao passo que débitos autorizados em conta-corrente não se submetem à mesma limitação, conforme tese do STJ no Tema 1085, vedada a aplicação analógica do limite do consignado.

4.

A Lei nº 14.181/2021 não institui moratória automática, impondo intervenção judicial com parcimônia e nos limites regulatórios; o mínimo existencial deve observar o critério objetivo do Decreto nº 11.567/2023 (valor de referência de R$ 600,00), inexistindo prova de que a manutenção do teto de 30% reduza a agravante a rendimentos inferiores a esse parâmetro.

5.

Inviável majorar o limite fixado na origem por força da proibição da reformatio in pejus, já que apenas a devedora recorreu, e ausente probabilidade do direito quanto à redução aquém de 30% ou suspensão total, por contrariar a lógica do crédito consignado e extrapolar os limites normativos sem lastro probatório suficiente (CPC, art. 300).

IV.
Dispositivo

6.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZULENE GABRIEL DA SILVA contra a decisão interlocutória (ID 153455921) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 0866642-51.2025.8.14.0301.

Na origem, a agravante ajuizou ação fundamentada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sustentando que o volume de descontos incidentes sobre sua remuneração compromete a sua sobrevivência digna.

O magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as instituições financeiras limitem o somatório de todos os descontos (consignados e débitos em conta) ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos.

Em suas razões, a agravante pleiteia a reforma da decisão para reduzir ainda mais tais descontos ou suspendê-los totalmente, sob o argumento de que a limitação de 30% ainda viola o mínimo existencial.

O efeito suspensivo foi apreciado, mantendo-se o processamento do recurso conforme as normas regimentais.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão ou pela plena validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre estabelecer as premissas jurídicas que norteiam o controle judicial sobre as margens de crédito no âmbito do Direito Privado, dissociando-as das regras específicas aplicáveis aos servidores públicos, a fim de garantir a segurança jurídica e a higidez do Sistema Financeiro Nacional.

No que tange aos empréstimos consignados, o §5º do art. 6º da Lei nº 14.431/2022
[1]
estabelece limites objetivos de margem, que no atual cenário normativo podem atingir o patamar global de até 45% da remuneração líquida, distribuídos entre empréstimos diretos (35%), cartão de crédito consignado (5%) e cartão benefício (5%).

Diferentemente do crédito consignado, os débitos autorizados em conta-corrente não se submetem à mesma limitação de margem, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, que veda a aplicação analógica do limite de 35% a tais descontos, desde que haja autorização prévia e o valor não absorva a integralidade dos rendimentos.

A proteção ao consumidor superendividado, introduzida pela Lei nº 14.181/2021, não importa em moratória automática, devendo o Judiciário atuar para corrigir distorções apenas quando os agentes de mercado se afastam dos limites normativos estabelecidos pelo Legislativo e Executivo, sob pena de malferição ao princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, a preservação do mínimo existencial deve observar estritamente a regulação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixa o valor de referência em R$ 600,00, servindo de baliza para garantir que a repactuação de dívidas não inviabilize a subsistência do devedor nem desnature a força obrigatória dos contratos.

Superada a fixação das premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto à luz do recurso interposto exclusivamente pela devedora.

Verifico que a decisão de primeiro grau unificou o limite de descontos em 30%. Embora a legislação de regência permita margens superiores, como os 45% já mencionados, este Colegiado está adstrito aos limites da insurgência recursal.

Em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, inviável se torna qualquer alteração que majore os descontos para além dos 30% já fixados, uma vez que apenas a devedora recorreu da decisão interlocutória.

Por outro lado, o pleito da agravante para redução aquém dos 30% não encontra amparo na realidade fática dos autos nem no ordenamento jurídico vigente.

A pretensão de suspensão total ou redução drástica dos pagamentos ignora que o crédito consignado possui taxas de juros reduzidas justamente pela garantia da margem estabelecida em lei.

O Judiciário, ao intervir na economia contratual, deve fazê-lo com parcimônia, respeitando as competências do Legislador Federal que definiu os tetos de consignação.

No que tange ao mínimo existencial, a prova documental não demonstra que a manutenção dos descontos no patamar fixado pelo juízo
a quo
reduza a agravante a rendimentos inferiores ao valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023.

O valor de referência do mínimo existencial é critério objetivo de aferição da dignidade, não cabendo ao julgador criar patamares subjetivos de conforto financeiro em detrimento das obrigações contratuais.

A Lei nº 14.181/2021 visa o equilíbrio e a educação financeira, e não a concessão de um perdão de dívidas sem contrapartida ou a preterição total dos direitos dos credores.

A atuação jurisdicional deve se limitar a reconduzir as partes aos limites das normas vigentes, assegurando que os agentes financeiros não extrapolem as margens e que os devedores não fiquem desamparados.

Admitir a redução pretendida pela agravante significaria premiar o superendividamento imprudente em prejuízo da coletividade de consumidores que dependem da higidez do sistema de crédito.

Ressalte-se que a via do Agravo de Instrumento em sede de tutela de urgência exige a probabilidade do direito, o que não se verifica quanto ao pedido de redução para patamar inferior ao legalmente permitido.

Desta forma, a decisão interlocutória, embora tenha utilizado balizamento diverso das teses aqui fixadas, acabou por favorecer a recorrente, devendo ser mantida em virtude da ausência de recurso da parte contrária.

Diante das razões expostas, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

[1]

§ 5º
Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

Belém, 23/03/2026